Tribunal: TJSP
Processo: 2012465-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012465-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante
CONDOMÍNIO
SPAZIO
FELICITÁ,
são
agravados
RP1
RESTAURANTE LTDA. - DOMINO'S PIZZA e GLEIDSON ELOI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012465-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2012465-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Condomínio Spazio Felicitá
AGRAVADOS
RP1 Restaurante Ltda. e outro
COMARCA
Taboão da Serra - 1a Vara Cível
VOTO No 36.961
EMENTA
Ação de nunciação de obra nova. Ré
que alega que o autor impediu seu acesso às áreas comuns do condomínio
e em reconvenção pede tutela de urgência destinada a compelir o autor a se
abster de impedir seu acesso ao aludido local. Medida cabível ante a
presença da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de nunciação de obra nova, a pedido da ré reconvinte
concedeu tutela de urgência destinada a compelir o autor a se abster de impedir
o acesso da ré às áreas comuns do prédio.
O agravante afirma não se justificar aquela medida e
pede seja ela, então, cassada.
Assim, ele alega que a agravada executou obra em
desacordo com a lei e as normas internas do condomínio.
O litigante aponta a irreversibilidade da medida eis que
a aludida decisão permite a continuidade de obra irregular que a aludida obra
importou na abertura de grandes furos na estrutura da laje da garagem, no
fracionamento da unidade autônoma, na alteração da fachada, na modificação
dos acessos da rede de esgoto e na abertura de novo acesso para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012465-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fornecimento de gás, alterações essas que são vedadas por lei, quadro que
desautorizava a tutela de urgência concedida.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a resposta da
parte contrária.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Note-se que basta a mera “probabilidade do direito”,
isto é, a lei já não exige que se cuide de direito certo, como ocorria sob o regime
anterior.
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na reconvenção,
bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça, forçoso era
reconhecer presente aquela conjugação de requisitos.
Afinal, o réu reconvinte informou que locou espaço
comercial localizado no condomínio autor e em agosto de 2019 iniciou obra com
as respectivas autorizações que fora encaminhada ao autor, porém, mais de dois
meses depois, quando a obra estava quase concluída, o autor impediu seu
acesso às áreas comuns do condomínio para a instalação de gás, esgoto e
ajustes da rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012465-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como prova do alegado o réu juntou contrato de
locação, pedido de alvará de Reforma para prefeitura local, termos de
responsabilidade técnica da aludida obra, as mensagens eletrônicas trocadas
entre sua arquiteta e o síndico do condomínio autor e ata notarial dando conta de
que o autor impedira o acesso da ré às áreas comuns (fls.150/165, 190/220 e
420/421 do processo de origem).
Em juízo provisório, ao menos, motivo não havia para
impedir o acesso da ré às áreas comuns do condomínio autor.
A questão foi corretamente tratada pelo Juiz, como se
vê nessa passagem da decisão agravada:
“A requerida reconvinte é titular do direito pleiteado,
pois ostenta a condição de condômina do requerente reconvindo, consoante o
documento de fl. 150/163.
Há, pois, probabilidade do direito alegado, uma vez
que a requerida reconvinte tem direito à livre utilização do solo, da estrutura do
prédio, do telhado, da rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e
eletricidade, da calefação e refrigeração centrais, e das demais partes comuns do
condomínio, na forma do art.1.331,§2.o,do CC.
Outrossim, restou configurado o perigo de dano, pois a
requerida sofrerá prejuízos financeiros senão puder desenvolver sua atividade
empresarial em decorrência de conduta ilícita do condomínio.”
Não se alegue que a proibição imposta pela decisão é
medida irreversível e, por isso, insusceptível de ser deferida sob a forma de tutela
de urgência em face do que anuncia o § 3o do citado artigo 300.
Pois, a essa altura, impedir o acesso da requerida às
áreas comuns do condomínio nem teria o condão de evitar o risco que o autor
almeja evitar.
Afinal, como mostravam referidas fotografias, a obra já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012465-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se acha concluída, restando apenas acabamentos finais com a instalação do gás,
esgoto e ajustes na rede elétrica.
Note-se que tudo o mais que o recorrente aqui alega
diz respeito ao mérito da causa e foge, destarte, do restrito âmbito da
antecipação de tutela.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Nega-se provimento ao agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator